Tribunal: TCU
Processo: 015.114/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2021-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco Neri de Oliveira e Francisco Marques de Souza Promoções - ME contra o Acórdão 2649/2017-TCU-Plenário , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e aplicação de multa. Considerando que, ao apreciar o mérito do feito em epígrafe, este Tribunal, por meio do item 9.1 do Acórdão 417/2021-TCU-Plenário , entre outras medidas, deu provimento parcial ao recurso de reconsideração para excluir a imputação de débito objeto do item 9.2 do Acórdão 2649/2017-TCU-Plenário , alterando a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas dos recorrentes, que passou a ser a alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; Considerando que o referido acórdão foi silente em relação à multa aplicada aos responsáveis Francisco Neri de Oliveira e Francisco Marques de Souza Promoções - ME no item 9.3 do Acórdão 417/2021-TCU-Plenário , com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, configurando erro material; Considerando o posicionamento da Secretaria de Recursos, acompanhada pelo MPTCU, no sentido de que se promova o apostilamento do acórdão retromencionado, com vistas à retificação do erro material identificado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em promover o apostilamento do Acórdão 417/2021-TCU-Plenário , a fim de que seja incluído item para tornar insubsistentes as multas aplicadas no item 9.3 do Acórdão 2649/2017-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando a devida ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.114/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Marques de Souza Promoções - ME (01.856.500/0001-92); Francisco Neri de Oliveira (XXX.470.814-XX). 1.2. Recorrentes: Francisco Marques de Souza Promoções - ME (01.856.500/0001-92); Francisco Neri de Oliveira (XXX.470.814-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano - RN. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Yves Andrade Bezerra de Farias (16.017/OAB-RN) e outros, representando Francisco Neri de Oliveira; Emanuel Pessoa Dantas (9071/OAB-RN) e outros, representando Francisco Neri de Oliveira, Francisco Marques de Souza Promoções - ME e Francisco Marques de Souza Promoções - ME. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.